Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-90.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. Existência de recursos anteriores distribuídos à C. 36a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada, na forma do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno do E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.